Tribunal: TJMMG
Processo: 2000154-65.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000154-65.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - FUNDAMENTOS PRESENTES - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE - IRRELEVANTE - GRAVIDADE DOS DELITOS - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO - ATIVIDADES DELITIVAS CONTINUADAS - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Guilherme Augusto Pires da Silva, impetrante(s)/advogado(s) Paulo Henrique Souza Ribeiro e outro(s) e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ratificar a decisão liminar (Evento 7) e denegar a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Paulo Henrique Souza Ribeiro e outros, em favor de Guilherme Augusto Pires da Silva, atualmente recolhido ao cárcere do 16º BPM, porque teve sua prisão preventiva decretada em 09/11/2020 e executada em 24 do mesmo mês, por decisão da autoridade apontada como coatora, nos autos da Ação penal n. 2000404-86.2020.9.13.0004, com os fundamentos do art. 254, alíneas “a” e “b”, e do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM, em razão de representação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)/Grupo de Combate à Organização Criminosa (GCOC), sobre a qual a defesa alegou, em síntese, que: - a base para a representação consiste em indícios extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos em 06/03/2020, 03/04/2020 e 04/04/2020, quando foram realizadas as prisões de diversos agentes apontados como integrantes da organização criminosa; - no Ofício n. 301/2020 do GCOC, foi relatada a realização de diligências voltadas à análise e extração de dados dos dispositivosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 eletrônicos, em especial aparelhos telefônicos, apreendidos na operação Hexagrama; - os agentes públicos destinatários das propinas mencionadas na lista colhida restam detalhados nesse e em diversos outros ofícios do GCOC; - no item 4.1 do Ofício n. 301/2020-GCOC, imputam-se ao paciente, Guilherme Augusto Pires da Silva, as seguintes práticas: I) repassar informações sigilosas sobre operações policiais de combate aos jogos de azar na cidade de Nova Lima e dados pessoais de policiais militares; II) monitorar bares para cooptá-los a pedido de Danone, objetivando a ampliação do esquema da OrCrim; III) receber remuneração mensal pelas ações supostamente praticadas; - os indícios em desfavor do paciente são, exclusivamente, prints extraídos dos aparelhos telefônicos supracitados, pelo software israelense Cellebrite UFED Touch 2, sem se declinar a metodologia aplicada na utilização do software e suas especificações práticas e técnicas; - os diálogos imputados ao paciente, conversas do aplicativo whatsApp, ocorreram entre 2018 e 2019, não sendo contemporâneos à data da prisão, portanto; - não há controvérsia quanto à gravidade dos fatos em apuração. Todavia, em que pese à reprovabilidade da conduta que é imputada ao paciente, tem-se que sua prisão preventiva tem caráter de antecipação de punição. No mérito, alegou que: - na forma dos fatos acima narrados, tem-se como imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus para garantir ao paciente o direito de responder em liberdade à acusação apresentada em seu desfavor, em face das condições favoráveis que apresenta; - pelas circunstâncias de tempo e espaço dos fatos narrados na representação, bem como pelas condições pessoais do paciente, inexistem os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva; - não se justifica a imposição da medida constritiva ao paciente, somente porque a organização criminosa seja composta, precipuamente, por policiais civis e militares, que realizam tarefas de buscas em bancos de dados disponíveis a agentes de segurança e de demonstração de força e ameaça a rivais, tratando-se de afirmações genéricas, com supedâneo em prints de conversas do aplicativo WhatsApp que datam, em sua maioria, do ano de 2018, sem qualquer identificação de conduta ou participação em períodos atuais pelo paciente, que não servem, pois, à decretação de prisão preventiva; - a Lei n. 13.964/19, expressamente, consignou a impossibilidade da constrição cautelar da liberdade por fatos pretéritos, o que se opõe, portanto, à urgência que justifica e legitima a prisão preventiva; Citou jurisprudência dos Tribunais Superiores que estariam alinhadas à sua tese.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse inexistir qualquer risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal militar, já que o paciente se apresentou, espontaneamente, para cumprimento de sua prisão, é casado, pai de dois filhos menores, com residência fixa, bons serviços prestados à corporação, tendo sido contemplado com 1 (um) elogio individual, 1 (uma) menção elogiosa escrita e 17 (dezessete) notas meritórias, 7 (sete) das quais, recebidas no intervalo de tempo em que tramitaram as mensagens via whatsApp com integrante da OrCrim. Concluiu que a busca e apreensão na residência e no armário funcional do paciente exauriu a atividade probatória, não sendo possível sua interferência na investigação em apreço, nem risco à instrução criminal ou de superveniente ação penal militar. Salientou inexistência de indícios conclusivos quanto à participação do paciente na organização criminosa, de prova de recebimento de qualquer valor e de diálogo entre ele e membro da OrCrim. Assentou que os requisitos autorizadores prescritos no artigo 255 do Código Processo Penal Militar estarão plenamente resguardados com a liberdade do paciente. Afirmou que a manutenção da prisão preventiva não pode ter supedâneo na repercussão da prática da infração penal, que não pode justificar, só por si, a decretação da prisão cautelar de suposto autor do comportamento delituoso. Disse, também, que foi concedida liberdade provisória aos militares presos, preventivamente, por decisão proferida nos Autos n. 2000321- 76.2020.9.13.0002/4ª AJME, quando da deflagração da operação Hexagrama, nos meses de março e abril de 2020, e cobrou tratamento igual para o paciente. Assegurou que as medidas cautelares estabelecidas para esses acusados são, inequivocamente, eficazes para os fins da investigação criminal e mais adequadas ao paciente do que a prisão processual. Disse que o periculum in mora é notório e decorre do fato de que o paciente está encarcerado por fatos que ocorreram há mais de um triênio, afastado do convívio familiar, sem possibilidade de continuar exercendo sua profissão e realizar suas responsabilidades para com sua família. Observou que a autoria e a materialidade dos delitos apontados na representação não restam incontroversas. Finalmente, requereu a concessão da ordem impetrada em favor do paciente, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, considerando a inexistência dos pressupostos legais necessários à prisão processual, bem como pela possibilidade de substituição pelas medidas cautelares, adequadas e suficientes para os fins da investigação criminal. Com a decisão do Evento 7, indeferi o pedido liminar e determinei a remessa dos autos ao MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, que prestou suas informações no Evento 10. Na mesma decisão, determinei, também, que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, Drª Elba Rondino, que apresentou, com a costumeira precisão, o seu parecer no Evento 14, pugnando pela denegação da ordem de habeas corpus,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mantendo-se a prisão preventiva do paciente, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. Este é o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores Magistrados, Na decisão que prolatei no Evento 7, para indeferir o pedido liminar que tinha sido formulado, no sentido de se revogar a prisão preventiva do paciente e lhe conceder a liberdade provisória, fiz a transcrição de parte considerável da decisão de primeiro grau que decretou a medida cautelar do paciente, a qual, sendo de fácil acesso para leitura, dispensa sua repetição. Naquela decisão, ao contrário do que alegava a defesa, mesmo sem pretensões quanto a se discutir o mérito da ação, compreendi que as múltiplas condutas delitivas perpetradas pelo paciente, enquanto integrante dessa organização criminosa, tinham reprovabilidade acentuada e manchavam a sua reputação revelada por seu extrato de registros funcionais, além de desonrarem a Instituição Militar de tantas glórias alcançadas por seus meritórios serviços prestados. Através do Ofício n. 288/2020-GCOC, tomou-se conhecimento, por exemplo, de diversos comprovantes de depósitos bancários encontrados na conta do militar, realizados por Danone. Das informações prestadas no Evento 10 pela autoridade apontada como coatora, julgo importante transcrever breve trecho, que revela, por si só, o grau de envolvimento do paciente com a teia criminosa: [...] As investigações realizadas pelo Ministério Público/GAECO demonstram que o militar, ora paciente, é integrante da OrCrim, chefiado por Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone. Neste caso, as investigações indicam que o Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva assumiu o papel de intimidade e envolvimento de destaque, não apenas um simples integrante, mas na verdade, status de “sócio”, destaco: Em conversa no dia 02/12/2018, “Cb Augusto diz a Danone ter ouvido que ameaçaram o Ten ((Tenente PM)) Mateus. Danone o questiona que se falaram os motivos das ameaças e CB Augusto responde: As máquinas nossas.” (trecho do Ofício no 288/2020-GCOC). De igual modo, trago à mesa breve transcrição do bem abalizado parecer lavrado pela eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, Dra. Elba Rondino, no Evento 14, cuja clareza elide ainda mais qualquer dúvida que pudesse pairar sobre a decisão a ser tomada: [...] Por se tratarem de fatos complexos, a operação policial deflagrada pelo GAECO, também denominada “Hexagrama”, foi dividida em várias fases, já tendo, inclusive, sido oferecida denúncia em desfavorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de alguns dos envolvidos nos autos do processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002. Ocorre que, alcançada a terceira fase das investigações, descobriuse que a organização criminosa é muito mais ampla e antiga do que se imaginava inicialmente (evento 1 - INQ10 - fls. 14), sendo identificados, pelo menos, mais 18 policiais militares que estariam se valendo de seus cargos públicos para atenderem aos interesses de Danone, dentre eles o Cb Guilherme, possivelmente o responsável por repassar informações sigilosas sobre operações de combate aos jogos de azar no Município de Nova Lima, revelando a Danone a identidade dos militares nelas envolvidos, além de monitorar bares com o intuito de cooptá-los e, consequentemente, expandir os pontos de atuação do grupo criminoso (evento 1 - INQ10 - fls. 29). Especificamente em relação ao investigado Cb Guilherme, as informações obtidas por meio de interceptações telefônicas são no sentido de que ele mantinha diálogos com Danone pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, onde tratavam deliberadamente sobre as atividades ilícitas desenvolvidas pela organização, havendo indícios, ainda, do recebimento de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária, pagos como recompensa pelos serviços prestados em favor do grupo criminoso (evento 1 - INQ10 - fls. 29/31). De uma detida análise dos autos, entendo que ainda estão presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente e não vislumbro que esteja coagido ou sendo atingido por qualquer ato de ilegalidade. Os fatos são contemporâneos, a organização criminosa está ativa, havendo continuidade da atividade delitiva. Logo, sua liberdade representaria severo risco para a instrução criminal e para a ordem pública, além de afetar os princípios que sustentam a Instituição Militar, quais sejam, a hierarquia e a disciplina. Por todas essas razões, ratifico a decisão liminar que prolatei no Evento 7, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e denego a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Guilherme Augusto Pires da Silva. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO